Tribunal: TJSP
Processo: 2284697-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente no processamento de ação penal de natureza condenatória fundada em provas obtidas por meios ilícitos – Pleito objetivando a concessão da liminar para ser agraciado com a liberdade provisória – Liminar indeferida – Presença de justa causa para a persecução penal - Presente

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente no processamento de ação penal de natureza condenatória fundada em provas obtidas por meios ilícitos – Pleito objetivando a concessão da liminar para ser agraciado com a liberdade provisória – Liminar indeferida – Presença de justa causa para a persecução penal - Presente requisitos da custódia cautelar – Reincidente específico em tráfico de drogas - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284697-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante ANGELO
AUGUSTO HOTO MARÇON e Paciente MAYCON CÉSAR SOUSA SILVA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CASA
BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284697-72.2019.8.26.0000 -Voto no 96
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPURS no 2284697-72.2019.8.26.0000
Comarca: Casa Branca
Impetrante: Angelo Augusto Hoto Marçon
Paciente: Maycon Cesar Sousa Silva
Voto no 96
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente no
processamento de ação penal de natureza condenatória
fundada em provas obtidas por meios ilícitos
Pleito
objetivando a concessão da liminar para ser agraciado com a
liberdade provisória Liminar indeferida Presença de justa
causa para a persecução penal - Presente requisitos da
custódia cautelar Reincidente específico em tráfico de drogas
- Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Angelo Augusto Hoto Marçon, em favor de MAYCON CESAR SOUSA SILVA, contra
ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara do Foro de Casa Branca, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na instauração de processo
penal fundado em provas obtidas por meios ilícitos.
Alegou o impetrante que o ingresso na residência do paciente deu-se em
afronta aos princípios constitucionais, porquanto realizado sem qualquer autorização ou
mesmo indícios de prática delituosa. Afirma ter sido o paciente abordado em via pública
quando aguardava uma pessoa a fim de devolver as chaves de chácara que alugara no fim
de semana anterior. Mesmo após nada ter sido encontrado em poder do paciente, foi ele
detido e levado pelos policiais até o seu local de trabalho e, posteriormente, em sua
residência. Dessa forma, configurado o expediente ilícito, proclama pela concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284697-72.2019.8.26.0000 -Voto no 96
3
liminar com a imediata soltura do paciente do paciente e concessão da ordem ao final a fim
de que fossem declaradas nulas todas as provas obtidas pelas buscas realizadas pelos
policiais militares, alcançando-se, igualmente, as provas derivadas.
A liminar foi indeferida (fls. 236/238).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 240/242), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 278/282).
Eis, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Pelo que se infere dos autos originais, o paciente foi detido em flagrante
no dia 18 de março de 2019 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Após a
lavratura do respectivo auto, foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a sua
prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Com o encerramento do inquérito, o
Ministério Público ofertou denúncia a qual foi recebida uma vez superados os regulares
procedimentos de citação e de apresentação de resposta escrita.
Conforme apurado até o presente momento da persecução penal, em
patrulhamento de rotina, policiais militares, em operação de combate ao tráfico de drogas
visualizaram o paciente em atitude suspeita. Submetido a revista pessoal foi identificado
que em seu desfavor havia denúncia de tráfico de drogas. Abordado, foi submetido à
revista pessoal. Em seu poder, os policiais encontraram a quantia de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) e um molho de chaves para acesso a barbearia e sua residência. Dessa forma,
os policiais em diligência naqueles locais, apreenderam ao todo 14 (catorze) microtubos
plásticos do tipo “Eppendorf” fechados contendo cocaína (totalizando 9,97 gramas), uma
balança de precisão e vários saquinhos plásticos usado,s comumente para embalar drogas.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por decisão da
autoridade apontada como coatora em audiência de custódia. As circunstâncias que
cercaram a gravidade do crime foram consideradas determinantes para a afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284697-72.2019.8.26.0000 -Voto no 96
4
necessidade da ordem pública e afastamento do cabimento de medidas cautelares
alternativas.
Não há constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
Pelo que se infere dos elementos informativos, o paciente, já conhecido
dos policiais por noticias de envolvimento no tráfico de drogas, foi abordado em via
pública em razão de seu comportamento suspeito. Após revista pessoal, os policiais
encontraram as chaves de seu estabelecimento comercial. Para lá se dirigiram. O ingresso
teria sido autorizado pelo próprio paciente.
Não há, à vista dos elementos informativos colhidos e considerando as
limitações próprias do habeas corpus, um quadro de ilicitude evidente nos procedimentos
de obtenção de prova. Ao contrário, a princípio a diligencia foi pautada pelo quadro da
legalidade. Havia suspeitas fundadas de envolvimento no tráfico e o ingresso teria sido
precedido de autorização.
Assim, não é o caso de trancamento da ação penal. Há indícios
suficientes de autoria e materialidade dos fatos atribuídos ao paciente, necessários para a
formalização e existência dos institutos debatidos. Outrossim, os procedimentos que
cercaram as buscas domiciliares sucederam com a prévia autorização do próprio paciente,
conforme proclama o Artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal de 1988.
Ademais, o trancamento da ação, em sede de habeas corpus, é medida
excepcional, cabível nos casos de patente ilegalidade, como na hipótese de atipicidade do
fato ou a ausência de justa causa, o que não se trata deste caso. Convém evidenciar, por
fim, que as questões aqui discutidas demandariam extensa análise de prova para o eventual
trancamento da ação penal, inexequível nos estritos limites do habeas corpus, no qual não
se admite qualquer espécie de prolongamento probatório. Nessa sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (Lei no 11.343/06, artigos 33 e 35). Pretensão
ao trancamento do inquérito policial por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284697-72.2019.8.26.0000 -Voto no 96
5
indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria da
infração. Não conhecimento do writ pelo Superior
Tribunal de Justiça por ser ele substitutivo do recurso
ordinário cabível. 1. É firme, por outro lado, a
jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de
que a concessão de habeas corpus com a finalidade de
trancamento de ação penal em curso (bem como do
antecedente inquérito policial) só é possível em situações
excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade
ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra
no caso em exame, em que a aferição da presença ou não
de dolo na conduta do apontado ofensor demanda
incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na
via estreita do writ constitucional. Precedentes. 2. Recurso
a que se nega provimento. (RHC 120389/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, Dje 31/3/2014).
Portanto, presentes os requisitos autorizadores, mostra-se cabível a instauração
da ação penal, permitindo o pleno exercício da ampla defesa. Ademais, estão presentes os
requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal, além de não haver evidente ausência
de justa causa para a ação penal. A versão negativa apresentada pelo impetrante não é o
suficiente para prejudicar de todo a credibilidade da acusação contida na inicial e a
instrução para decisão do juízo a quo, por suas jurídicas razões.
No mais, a decisão que convertou a prisão em flagrante em preventiva não se
limitou a reproduzir elementos do fato típico ou mesmo fez alusão à gravidade abstrata do
crime. Ao contrario, apontou para aspectos concretos reveladores da gravidade concreta
dos fatos e da indispensabilidade da custódia.
Registre-se por fim que, que em consulta aos autos originários, verifica-se que
os prazos estão sendo cumpridos com a celeridade que a urgência do caso impõe. Aguarda-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284697-72.2019.8.26.0000 -Voto no 96
6
se, no momento, o oferecimento de memoriais pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator